Tribunal: TJSP
Processo: 1000246-33.2020.8.26.0404
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DOS DEVEDORES – EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ENCARGOS MORATÓRIOS DEFERIDOS PELA SENTENÇA: INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 2,79% AO MÊS, BEM COMO DOS JUROS MORATÓRIOS, ESTES LIMITADOS A 1% AO MÊS, ALÉM DE MULTA DE 2% – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE COBRANÇA DE ABUSIVOS JUROS MORATÓRIOS DE 8% AO MÊS – SÚMULA 379 DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DOS DEVEDORES – EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ENCARGOS MORATÓRIOS DEFERIDOS PELA SENTENÇA: INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 2,79% AO MÊS, BEM COMO DOS JUROS MORATÓRIOS, ESTES LIMITADOS A 1% AO MÊS, ALÉM DE MULTA DE 2% – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE COBRANÇA DE ABUSIVOS JUROS MORATÓRIOS DE 8% AO MÊS – SÚMULA 379 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DE DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGAMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.